Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. ADOÇÃO. EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA EXONERATÓRIA À DATA EM QUE FOI CONCEDIDA A GUARDA DO ALIMENTANDO À FAMÍLIA QUE O ADOTOU.
1. Os efeitos da exoneração da pensão alimentícia não retroagem à data da citação em prejuízo ao alimentando, mas apenas têm incidência a partir do trânsito em julgado da sentença.
2. No caso específico dos autos, há de se dar relevo jurídico aos fatos que antecederam a propositura da ação de exoneração, especialmente à guarda do adotado, que, nos termos do art. 33, § 3o, do ECA, libera o alimentante do dever de assistência ao adotado. Por isso, é forçoso proclamar que os efeitos jurídicos do provimento jurisdicional exoneratório há de retroagir à data em que foi deferida a guarda do alimentando à família que o adotou.
3. Apelo provido.